Tribunal: TJDFT
Processo: 0735307-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0735307-31.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ SALES VIANA COLARES FILHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ SALES VIANA COLARES FILHO em face da decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Conhecimento n. 0717797-42.2025.8.07.0020, proposta pelo agravante em desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Nos termos das r. decisões agravadas (IDs 246071244 e 246689931 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu os pedidos de gratuidade de justiça e de tutela de urgência formulados pelo autor, que buscava a devolução de valores debitados de sua conta bancária, a título de pagamento de seguro residencial, no montante de R$ 7.999,98 (sete mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), ou a abstenção do réu em proceder à compensação automática em sua conta. Em suas razões recursais (ID 75408703), o agravante alega que se encontra em situação de superendividamento, tendo realizado um contrato de refinanciamento junto à instituição agravada, com a finalidade de reorganizar suas finanças. Afirma que os extratos bancários acostados aos autos podem aferir, de modo mais coerente, a atual situação financeira do agravante e que a negativa do benefício viola o princípio do acesso à justiça. Sustenta que, após a assinatura do refinanciamento, em 29/07/2025, foi surpreendido por dois débitos em sua conta corrente, cada um no valor de R$ 3.999,99 (três mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), que o teria colocado novamente em uso do cheque especial. Em contato com a instituição, assegura que lhe foi informado tratar-se de seguro residencial incluído na operação, como exigência do banco para formalização do refinanciamento. Arrazoa que o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, e o art. 98 do CPC asseguram assistência judiciária integral e gratuita a quem demonstrar insuficiência de recursos e que deve ser considerada a realidade econômica de fato do requerente, que se encontra em situação de vulnerabilidade. Ao final, pleiteia o deferimento da gratuidade de justiça e a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de determinar ao agravado o estorno de R$ 7.999,98 (sete mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos) da conta do agravante, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de multa diária ou, subsidiariamente, o depósito judicial do mesmo montante; vedando compensações automáticas em sua conta bancária até o julgamento do recurso. No mérito, postula o provimento do agravo de instrumento, para reformar as r. as decisões recorridas, com a confirmação da tutela antecipatória vindicada. Não houve recolhimento do preparo, em virtude do pedido de gratuidade de justiça em grau recursal. Esta Relatoria, conforme decisão de ID 75462923, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante e determinou a sua intimação para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Comprovante de recolhimento do preparo acostado sob o ID 75469364. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Nas razões recursais, o agravante sustenta que, após a assinatura de contrato de refinanciamento com a instituição agravada, foi surpreendido por dois débitos em sua conta corrente, cada um no valor de R$ 3.999,99 (três mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), que o teria colocado novamente em uso do cheque especial. Em contato com o Banco, assegura que lhe foi informado tratar-se de seguro residencial incluído na operação, como exigência do banco para formalização do refinanciamento. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido, a fundamentação apresentada não ostenta a relevância necessária à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A celeuma narrada nos autos envolve alegações que demandam a competente dilação probatória a fim de se apurar como se deu a negociação entre as partes e qual a real participação de cada um dos envolvidos. No caso em apreço, a documentação constante dos autos de origem demonstra que o agravante tinha o conhecimento da contratação de seguro, mas que, possivelmente, tenha se confundido com sua natureza, de acordo com conversa entre o agravante e o gerente do banco (ID 246048341 dos autos de referência). Conveniente destacar que não é possível identificar, de plano, quais os termos da negociação e do aceite aos termos da proposta. Tampouco há a comprovação de que o agravado vinculou o contrato de refinanciamento à aquisição do seguro residencial. As informações unilaterais são insuficientes para esclarecer as peculiaridades do negócio jurídico havido entre as partes. Nesta senda, a ocorrência da venda casada desafia o exercício do contraditório, bem como a análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, o que impede a concessão da antecipação de tutela pretendida. Este entendimento vem sendo reverberado no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, a exemplo dos arestos a seguir: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA. RESCISÃO. CONTRATO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PIRÂMIDE FINANCEIRA. ARRESTO. SEQUESTRO. BLOQUEIO DE VALORES PARA GARANTIA DE DEVOLUÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL DE IMPORTES. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. ÔNUS DA PROVA. NÃO DEMONSTRADO. DILAÇÃO. 1. Quando as questões a serem analisadas são eminentemente de natureza instrutória, sendo incompatíveis com o âmbito do recurso de agravo de instrumento, à medida que a dilação probatória ainda se apresenta distante no horizonte da dinâmica processual, nega-se o pedido, de sorte que o exame acerca da verossimilhança da alegação não tem elementos suficientes para formação da convicção. 2. Inexistindo, em todo conjunto probatório juntado aos autos, provas de que o prejuízo despendido no valor informado na inicial ocorreu em decorrência de um hipotético contrato de prestação de serviço que não contém sua assinatura para comprovar o liame entre as partes, razoável aguardar a comprovação do alegado mediante regular instrução. 3. Somente com o prosseguimento do feito, com a defesa dos agravados e o subsídio de novos elementos de prova, poderá comprovar o direito do agravante ao depósito judicial na demanda objeto da lide. 4. Recurso não provido (Acórdão 1611523, 07040708120228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJE: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL – DIFAL/ICMS. LEI COMPLEMENTAR ESPECÍFICA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.469 E RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.287.019. LEI DISTRITAL SEM EFEITOS ATÉ A EDIÇÃO DE LEI GERAL. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. BENEFÍCIO FISCAL. LEI DISTRITAL 3.168/2003. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral, devendo tal exame ser breve, superficial e não definitivo. 1.2. Por seu turno, o perigo de dano é o risco de a demora na tramitação do processo acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o ajuizamento da ação. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.469 e do Recurso Extraordinário 1.287.019, reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual - ICMS, prevista na legislação estadual e no Convênio 93/15, por invasão de campo próprio de Lei Complementar Federal. Os efeitos do julgado foram devidamente modulados, a fim de preservar o equilíbrio financeiro estatal, além de preservar a Segurança Jurídica. 3. Editou-se a Lei Complementar número 190/2022, em 04 de janeiro de 2022, a qual alterou a Lei Complementar n.o 87/1996 (Lei Kandir) e regulamentou a cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, objetivando o estabelecimento de regras gerais, consoante orientação da Suprema Corte. 4. As Ações Diretas de Inconstitucionalidade 7066, 7070 e 7078 foram julgadas improcedentes, firmando-se a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3o da Lei Complementar 190/2022 e determinando a produção de efeitos da referida Lei Complementar a partir de 90 (noventa) dias após a sua publicação. 5. O diferencial de alíquota foi previsto desde a promulgação da Emenda Constitucional n.o 87/2015 e cobrado pelos Estados e Distrito Federal na forma do Convênio ICMS n.o 93/2015, o qual foi declarado inválido pela Corte Superior, com a consequente modulação dos efeitos. Instituídas as normas gerais, a Lei local somente é ineficaz naquilo que lhe for contrário. Reafirma-se, portanto, a eficácia da Lei Distrital n.o 5.546/2015, consoante posição majoritária da Suprema Corte. 6. Necessária instrução probatória, para apurar se a agravante faz jus ao regime simplificado de tributação previsto na Lei Distrital n.o 3.168/2003. 7. Demais, consoante jurisprudência deste Tribunal de Justiça, conquanto possível, na forma do art. 151, Inc. V, do CTN, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por decisão judicial, independentemente do prévio depósito do montante respectivo, necessário sopesar a necessidade de a ilegalidade da exação se afigurar patente, vale dizer, de plano, dispensando, por isso mesmo, maiores incursões, inclusive em via probatória, sob pena de relegar a própria presunção do ato administrativo, mormente de natureza tributária, ante a plena vinculação à lei pelos órgãos fazendários (CTN, art. 3°) (Acórdão 1156990, 07204338520188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no PJe: 13/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 8. Ausentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, bem como havendo necessidade de dilação probatória, a ser realizada propriamente na via ordinária, não há como se entregar a tutela pretendida em sede de Agravo de Instrumento, porquanto recurso de cognição limitada. 9. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2032604, 0725471-34.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/08/2025, publicado no DJe: 21/08/2025.) - grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. IMPOSSIBILIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. As questões, objeto do processo de origem, devem ser analisadas em sede de cognição exauriente, após o aperfeiçoamento do contraditório e da devida instrução processual. 2. Ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, a possibilitar o deferimento da tutela de urgência pleiteada, deve ser mantida a decisão liminar de indeferimento da medida. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2026433, 0721007-64.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/07/2025, publicado no DJe: 07/08/2025.) - grifo nosso. Dessa forma, em uma análise perfunctória, não resta caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, mostrando-se inviabilizado a suspensão dos descontos, devendo ser mantida a r. decisão impugnada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Intime-se o agravado para apresentação de contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de agosto de 2025 às 18:17:20. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora